Tribunal: CARF
Processo: 16004.720319/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720319/2017-10
RESOLUÇÃO
2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim deque esta proceda à
reapuração das despesas da atividade rural, com base nos lançamentos do Livro Caixa, excluindo-
se os valores relativos à amortização de parcelas de empréstimos, por se tratarem de despesas
não dedutíveis, limitando-se a dedução, quando possível, aos juros e encargos financeiros, desde
que comprovadamente confirmados e vinculados à atividade rural, com a consequente apuração
do rendimento tributável efetivo, nos termos da legislação aplicável.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de autuação a qual teve origem na Notificação de Lançamento, consolidada
em 07/12/2017 (fls. 2756), acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 2744/2750), abrangendo o ano-
calendário 2012.
1. Notificação de Lançamento – Omissão de resultado tributável da atividade
rural, no valor de R$ 985.902,18 (novecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e dois reais e dezoito centavos), correspondente a sua quota
parte, bem como de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, no montante de R$ 137.636,17
(cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos), conforme relatórios fiscais que instruem o feito.
No Processo Administrativo, vide Auto de Infração n. 16004-720.319/2017-10 (fls.
2736/2743) e Relatório Fiscal (fls. 2744/2750) a fiscalização considerou que, o Recorrente omitiu
rendimentos tributáveis, resultando assim na cobrança do montante de R$ 904.039,02
(novecentos e quatro mil, trinta e nove reais e dois centavos).
O presente procedimento fiscal decorre de ação fiscal inicialmente instaurada em
face do Sr. Annibal Antônio Bianchini, no curso da qual se apurou que este exerceu atividade rural
em conjunto com o Requerente Sr. José Maria da Costa e com o Sr. Accacio de Oliveira Santos
Júnior, mantendo os três, no ano-calendário de 2012, contas bancárias em regime de
cotitularidade.
No desenvolvimento da fiscalização instaurada em desfavor do Sr. Anibal Antônio,
foram analisados os extratos bancários das contas conjuntas, especialmente aquelas das quais
tinha o Recorrente como cotitular. Constatou-se que o montante total de créditos lançados nas
contas do Sr. Annibal no ano-calendário de 2012 superou R$ 100.000.000,00 (cem milhões). Após
a exclusão de valores relativos a empréstimos, estornos e transferências internas, o total de
depósitos sujeitos à comprovação de origem foi reduzido para R$ 56.899.961,55, objeto do Termo
no 10 – Verificação e Intimação Fiscal (fls. 782 a 805).
Com a análise da documentação apresentada em resposta ao Termo no 10 (fls. 806
a 1276), o montante de créditos ainda não comprovados foi reduzido para R$ 9.044.283,73 (nove
milhões, quarenta e qual mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), passando a
ser objeto do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 11, lavrado em 28/07/2017 (fls. 1277 a
1290). Em razão da cotitularidade das contas, o Requerente Sr. José Maria da Costa e o Sr. Accacio
de Oliveira Santos Júnior também foram intimados, por meio dos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal no 12 e no 13 (fls. 1291 a 1314), a comprovar a origem dos depósitos e a
apresentar o Livro Caixa da Atividade Rural relativo ao ano-calendário de 2012.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
3
Após a apresentação de novos documentos em atendimento aos Termos no 11 a 13
(fls. 1315 a 1903), o valor dos créditos bancários cuja origem não restou comprovada foi reduzido
para R$ 1.766.377,08 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil reais e oito centavos),
ensejando a lavratura dos Termos de Constatação e Reintimação Fiscal no 14, no 15 e no 16, todos
de 21/09/2017 (fls. 1904 a 1921), novamente direcionados a Annibal, ao Requerente Sr. José
Maria da Costa e ao Sr. Accacio de Oliveira Santos Júnior.
Em resposta aos referidos Termos de Reintimação, foram apresentados o Livro
Caixa da Atividade Rural e documentação complementar (fls. 1922 a 2712). Concluída a análise
final, remanesceu o montante total de R$ 378.351,95, correspondente a créditos bancários cuja
origem não foi comprovada, sendo o quantum de R$ 137.636,17 (cento e trinta e sete mil,
seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), o valor que representa a quota-parte
atribuída ao fiscalizado Sr. José Maria nas contas bancárias mantidas em cotitularidade.
Paralelamente, a fiscalização constatou, por meio do sistema de Nota Fiscal
Eletrônica, a emissão, no ano-calendário de 2012, de Notas Fiscais de Entrada por empresas
adquirentes de produtos rurais, relativas a operações realizadas pelo fiscalizado Sr. José Maria e
seus parceiros, em valores que superam R$ 20 milhões, sem que tais receitas e despesas da
atividade rural tenham sido declaradas na DIRPF 2013 do fiscalizado.
Entendeu a fiscalização que o lançamento decorre de infrações apuradas no curso
da ação fiscal, a partir da análise da documentação e das alegações apresentadas pelo recorrente,
que culminaram na lavratura do Auto de Infração.
As irregularidades referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2012,
devidamente enquadrados na legislação do imposto sobre a renda, com a consequente lavratura
de lançamento de ofício, nos termos da legislação aplicável.
O Requerente foi cientificado do lançamento em 07/12/2017 (fl. 2756) e
apresentou impugnação tempestiva em 02/01/2018 (fls. 2770/2783), por meio da qual contesta
diversos pontos da autuação.
Aduz o contribuinte em sede impugnação que houve: (I) excesso de rigor da
fiscalização, destacando que percentual ínfimo da movimentação bancária não teria sido
justificado, (II) que no tocante à atividade rural, a autoridade fiscal realizou análise inadequada do
livro-caixa, considerando como receitas valores provenientes de financiamentos rurais e, como
despesas, pagamentos desses financiamentos, o que teria distorcido o resultado. Afirma ainda
que, excluídos tais valores, apurou-se prejuízo na atividade rural, afastando a alegada omissão de
rendimentos, (III) que quanto aos depósitos bancário, argumenta que a mera existência de
créditos em conta não configura renda tributável sem comprovação de acréscimo patrimonial,
invocando afronta ao conceito de renda previsto no CTN e ao art. 110 do referido diploma.
Sustenta, ainda, que comprovou a origem dos depósitos questionados, inclusive valores oriundos
de cooperativa de crédito e transferências entre contas conjuntas, defendendo a aplicação do
limite legal previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96 com base em sua cota-parte.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
4
Por fim, impugna a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando ausência de
dolo, fraude ou simulação, fragilidade da ação fiscal realizada à distância e inexistência de
reiteração apta a justificar a qualificação da penalidade.
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, a Requerente postulou o acolhimento
da impugnação, com consequente anulação do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 03-
79.371, manteve integralmente o lançamento, provenientes da Omissão de Resultado Tributável
da Atividade Rural e da Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada, entendendo que o recorrente não conseguiu comprovar nos autos por
meio de documentação idôneo as transações realizadas em sua conta corrente, mantendo a multa
qualificada, haja vista ter havido dolo/fraude na conduta do Requerente, relativamente ao ano-
calendário 2012.
No dia 10/07/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.2823/2850), reiterando as teses formuladas na impugnação no tocante a inexistência de
omissão de receita, bem como omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural, requerendo
novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA (CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA)
O lançamento ora discutido encontra-se fundamentado no saldo positivo apurado
pela fiscalização oriundo da diferença entre as Receitas x Despesas da atividade rural, baseada
nas informações contidas no livro caixa.
Em sede recursal, o Recorrente sustenta a inexistência de resultado tributável da
atividade rural, afirmando que os valores registrados no Livro Caixa teriam sido indevidamente
considerados pela fiscalização como receitas e despesas da exploração rural, quando, em parte
significativa, corresponderiam a meros ingressos financeiros decorrentes da contratação de
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
5
empréstimos rurais. Alega, ainda, que a apuração fiscal teria sido conduzida sem diligência
presencial, limitando-se a intimações por via postal, o que, segundo a defesa, teria dificultado a
adequada elucidação dos fatos.
Da análise dos autos, verifica-se que a fiscalização observou o devido processo
administrativo, tendo intimado o contribuinte por diversas vezes para apresentação do Livro Caixa
da Atividade Rural e da documentação comprobatória das receitas, despesas, investimentos e
demais valores relacionados à atividade, nos termos do art. 60 do Decreto no 3.000/1999 e do § 1o
do art. 18 da Lei no 9.250/1995. Não se vislumbra, portanto, nulidade do procedimento fiscal ou
cerceamento de defesa.
De fato verifica-se que a autoridade fiscal, em sede de fiscalização, entendeu por
tributar os valores tal como o Recorrente apresentou em seu livro-caixa, deixando de analisar
contratos de empréstimos (cédulas rurais) anexadas ao processo, senão vejamos:

Por meio dos Termos 11 a 16, os três contribuintes foram intimados e
reintimados a apresentar o Livro Caixa da Atividade Rural, o que foi
atendido em 05/10/2017, fls. 1922 a 2195. Nele foi escriturado o total de
R$ 38.325.334,83 de receitas e R$ 33.395.823,90 de despesas, apurando
resultado tributável da atividade rural de R$ 4.929.510,93 (quatro milhões,
novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e três
centavos). Conforme relatado pela procuradora de ANNIBAL, a participação
deste no condomínio rural foi de 60% (sessenta por cento) e a do
FISCALIZADO e de Accacio de Oliveira Santos Júnior de 20% (vinte por
cento) cada. Esta fiscalização obteve no processo administrativo fiscal
10850.722494/2013-52, relativo ao Auto de Infração de IRPF do
anocalendário 2008 lavrado contra ANNIBAL, declaração firmada pelos três
condôminos ratificando esses percentuais, fls. 2718 a 2735. Multiplicando o
resultado apurado no Livro Caixa pelo percentual de 20%, chegamos ao
montante de R$ 985. 902, 18 (novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos
e dois reais e dezoito centavos) de resultado tributável da atividade rural
omitido pelo FISCALIZADO.

No tocante às receitas, após exame da documentação apresentada em sede
recursal, restou demonstrado que parte relevante dos valores registrados sob a rubrica
“Receitas Diversas” corresponde, de fato, a ingressos financeiros alheios à exploração rural,
notadamente provenientes de empréstimos e financiamentos, os quais não configuram
acréscimo patrimonial nem se enquadram no conceito legal de receita da atividade rural.
Diante disso, mostra-se correta a exclusão do montante de R$ 5.356.228,21 (cinco
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) do
total originalmente considerado como receita rural.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
6
Portanto, ante a comprovação idônea do montante de R$ 5.356.228,21 (cinco
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos),
conforme documentos elencados abaixo, lançado pelo Recorrente como Receita Diversa no Livro
Caixa, deve este ser excluído do total atribuído pela fiscalização, sendo o valor atualizado da
Receita de Atividade Rural o montante de R$ 32.969.106,60 (trinta e dois milhões, novecentos e
sessenta e nove mil, cento e seis reais e sessenta centavos).

Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
7

Todavia, no que se refere às despesas decorrentes da atividade rural,
especialmente aquelas relacionadas à quitação de empréstimos e financiamentos, não foi possível,
com os elementos atualmente constantes dos autos, proceder à aferição segura e precisa de seus
valores efetivos. Isso porque:

não
se
encontram
claramente
individualizados
quais
desembolsos correspondem a despesas de custeio ou investimento
vinculadas diretamente à atividade rural;
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
8

não restou devidamente demonstrado quais pagamentos
referem-se à amortização de principal de empréstimos, encargos
financeiros ou juros;

inexiste correlação objetiva, nos documentos apresentados,
entre os lançamentos no Livro Caixa e os respectivos contratos de
financiamento, cronogramas de pagamento e comprovantes
bancários.
Ressalte-se que, à luz da legislação aplicável, somente podem ser computadas como
despesas da atividade rural aquelas que guardem nexo direto e imediato com a exploração
econômica rural, tais como:

despesas de custeio (insumos, mão de obra, manutenção,
energia, transporte);

investimentos diretamente vinculados à produção rural;

juros e encargos financeiros efetivamente pagos, quando
relacionados a financiamentos contraídos para a atividade rural.
Por outro lado, não se qualificam como despesas dedutíveis:

a amortização do principal de empréstimos;

pagamentos não lastreados em documentação idônea;

desembolsos sem vinculação comprovada com a atividade
produtiva rural.
Diante desse cenário, a ausência de elementos claros e suficientes para distinguir,
dentro das movimentações financeiras, quais valores efetivamente se qualificam como despesas
dedutíveis da atividade rural inviabiliza, neste momento, a apuração correta e definitiva do
resultado rural tributável.
Assim, em razão da ausência de contratos e da discriminação das taxas aplicáveis,
inviável a liquidação do valor correto por este Colegiado, razão pela qual se impõe a remessa dos
autos à unidade preparadora para a realização do cálculo, com a consequente apuração do
rendimento tributável efetivo decorrente da atividade rural, observada a legislação de regência e a
jurisprudência deste Conselho.
Assim, mostra-se necessária a realização de diligência, a fim de que:
1.
sejam identificados os valores efetivamente pagos a título de
juros e encargos financeiros a títulos de parcelas de empréstimo;
2.
sejam segregados os pagamentos de principal, que não se
qualificam como despesa;
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
9
3.
seja verificado o nexo entre os desembolsos registrados e a
efetiva exploração da atividade rural.

Somente após a realização dessa diligência será possível aferir, com segurança
jurídica e precisão técnica, o montante real das despesas da atividade rural e, por conseguinte, o
correto resultado tributável.
Ressalte-se, que a conversão do julgamento em diligência não implica inversão
indevida do ônus da prova, tampouco representa favorecimento automático ao contribuinte.
Trata-se de providência compatível com os princípios da legalidade, da motivação do lançamento
(art. 142 do CTN), do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, que regem o processo
administrativo fiscal.
Busca-se, com isso, suprir lacuna relevante na instrução do feito, conferindo a este
Colegiado os elementos necessários para verificar, com segurança jurídica, se houve ou não
lançamento em duplicidade, bem como assegurar às partes o pleno exercício do contraditório à
luz da documentação que vier a ser produzida.
A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de ofício
do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado.
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal preste os esclarecimentos indicados, com a juntada dos elementos
indispensáveis à completa elucidação da matéria.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, entendo imprescindível a complementação probatória, assim voto
pela conversão do julgamento em diligência, para determinar a remessa dos autos à unidade
preparadora, a fim de que proceda à reapuração das despesas da atividade rural, com base nos
lançamentos do Livro Caixa, excluindo-se os valores relativos à amortização de parcelas de
empréstimos, por se tratarem de despesas não dedutíveis, limitando-se a dedução, quando
possível, aos juros e encargos financeiros, desde que comprovadamente confirmados e vinculados
à atividade rural, com a consequente apuração do rendimento tributável efetivo, nos termos da
legislação aplicável.

É como voto.

Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.248 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720319/2017-10
10
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 2899
DF CARF MF
Original